Tribunal: TJSP
Processo: 2107828-94.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997 – Sentença que julgou extinta a execução iniciada, nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Insurgência do autor.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997 – Sentença que julgou extinta a execução iniciada, nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Insurgência do autor.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu por meio de contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por plano de expansão. Tanto os denominados Programas Comunitários de Telefonia e os contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência do pedido mantida.

– Não provimento.